Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0707537-79.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARINEIDE GOMES DE OLIVEIRA, CLAUDIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, EDIMAR JOAQUIM DE OLIVEIRA, EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA, SIDINEI GOMES DE OLIVEIRA, ELIENE ROSA DE OLIVEIRA, KAMILA DE SOUZA E SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se Marineide Gomes de Oliveira, Cláudio Joaquim de Oliveira, Edimar Joaquim de Oliveira, Edivan Gomes de Oliveira, Sidnei Gomes de Oliveira e Eliene Rosa de Oliveira para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator